Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO MONITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
1. Em ação de cobrança de mensalidades escolares, é possível o acréscimo de honorários advocatícios convencionais aos valores devidos, desde que tal verba honorária encontre expressa e regular previsão contratual.
2. Há proveito econômico obtido pelos apelantes ao terem acolhida a redução da base de cálculo corresponde a cerca de 8% do valor inicialmente pretendido pelo apelado. Os honorários podem ser fixados a partir da pretensão global do apelado, mas o percentual de sucumbência de lado a lado deve ser fixado em 92% a cargo dos apelantes e 8% a cargo do apelado. A base de cálculo da verba corresponde ao valor atualizado da causa.
3. Sobre a preliminar de nulidade da r. sentença que rejeitou os embargos de declaração, o tema se confunde com o mérito, e como tal será analisada, porquanto o seu eventual acolhimento poderá levar a reforma, e não nulidade.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo tão-somente para modificar o percentual de sucumbência de lado a lado: 92% a cargo dos apelantes e 8% a cargo do apelado. A base de cálculo da verba corresponde ao valor atualizado da causa.